Tribunal: TJSP
Processo: 2178190-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Condomínio edilício sustenta irregularidade na gestão dos valores repassados à empresa contratada para administrar o condomínio. Decisão agravada julgou procedente o pedido da primeira fase da ação de exigir contas e determinou a apresentação destas no prazo de 15 dias, além da condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Insurgência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Condomínio edilício sustenta irregularidade na gestão dos valores repassados à empresa contratada para administrar o condomínio. Decisão agravada julgou procedente o pedido da primeira fase da ação de exigir contas e determinou a apresentação destas no prazo de 15 dias, além da condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Insurgência da administradora, que sustenta ter apresentado documentos e a regularidade na gestão dos valores. Juízo singular considerou insuficiente a defesa da administradora. Decisão mantida, exceto quanto aos honorários sucumbenciais, devidos apenas quando do julgamento das contas propriamente ditas na segunda fase do procedimento. Recurso parcialmente provido.